Tribunal: TJSP
Processo: 0022154-56.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e contradições – Pano de fundo para rediscussão de matéria já analisada e prequestionamento – Indevido revolvimento de provas – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargos conhecidos e rejeitados.